Tribunal: TJDFT
Processo: 0734693-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734693-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO NOGUEIRA HUMBELINO DA SILVA AGRAVADO: RAMAO TOMASSINI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RIVALDO NOGUEIRA HUMBELINO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0019837-29.2015.8.07.0007, deferiu a penhora de valores bloqueados na conta poupança do agravante. Nas razões recursais, o agravante sustenta que os valores penhorados se encontram em conta poupança e o numerário é inferior a 40 salários-mínimos, razão pela qual incide a regra da impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Isento do recolhimento do preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão recorrida está presente, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, poderá ser expedido alvará de levantamento de valores possivelmente impenhoráveis, dado que, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está presente, pois, além da disposição legal transcrita, este Tribunal já entendeu em casos semelhantes que tais verbas são impenhoráveis (vide, v. g., acórdão 1406066, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível). Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO pleiteado até o trânsito em julgado, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador